Tribunal: TJSP
Processo: 2266196-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o DO CPC – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE E DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PODE CAUSAR AO DEVEDOR DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO – a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o DO CPC – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE E DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PODE CAUSAR AO DEVEDOR DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO – a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do executado é medida excepcional que demanda cumulativamente a presença dos requisitos do art. 919, § 1o do CPC – a ausência de qualquer deles acarreta o recebimento dos embargos sem suspensão do processo executivo – alegações deduzidas pelo agravante que carecem de relevância – não demonstração de perigo de dano grave – ausência de apresentação de extratos bancário não constitui elemento suficiente para caracterizar o risco de dano grave ou mesmo configurar a probabilidade do direito alegado – decisão mantida – agravo desprovido.